Tribunal: TJDFT
Processo: 0747028-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, ora embargante, que visava a majoração do valor fixado a título de dano moral.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há omissão no acórdão. Alega omissão por, supostamente, não ter sido realizada análise detalhada dos fatos “haja vista que, não foi mencionado sobre o fato que a cliente tem sofrido vexame ao ser cobrada por intermédio de terceiros, devendo, portanto, ser sanada”. Requer a reforma do julgamento, com efeitos infringentes, para majorar o montante fixado na origem a título de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão quanto à narrativa dos fatos ocorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem um recurso integrativo através do qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, no que tange à omissão por ausência de apreciação da alegação de constrangimento perante terceiros, cumpre destacar que a análise do acervo probatório é realizada pormenorizadamente pelo julgador ainda que determinados aspectos possam não ter sido mencionados na ementa do acordão, em atenção ao princípio da simplicidade, que norteia o microssistema dos Juizados Especiais. No caso em tela, há menção, no item 7, acerca da razoabilidade do valor já fixado na origem e os dados da parte embargante. Ademais, restou destacado que “o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. Precedentes: Acórdãos 1948145, 1931286”, o que se mostra suficiente para a fundamentação.
6. Assim, não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.